Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Segundo o artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração visam “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material”.
2. A utilização do recurso integrativo, sob o pretexto da existência de omissão no julgado, não merece acolhimento quando houve o exame claro e objetivo das questões ventiladas no recurso, especialmente de que o recebimento de parcelas, por servidor público, em decorrência de erro da Administração, não gera o dever de ressarcimento do erário. 2.1. O objetivo da parte, na verdade, reflete a pretensão de reapreciação da matéria julgada, o que, a toda evidência, não se insere nos estritos limites desta via recursal.
3. Quanto aos efeitos modificativos, sabe-se que “os embargos trafegam processualmente sob o arnês de restritas hipóteses legais (art. 535, I e II, CPC), somente favorecendo o efeito modificativo do julgado quando divisada circunstância excepcional ou pela seteira desconstitutiva de ato judicial teratológico. Em contrário, ao fundo e cabo, seria postura abdicatória da via processual adequada para a modificação do resultado estadeado no acórdão. Não demonstrada a configuração de qualquer uma das hipóteses legais (art. 535, I e II, CPC) ou circunstância excepcional, autorizativa do efeito modificativo, os embargos não entoam o cântico do sucesso”. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/9/2002, p. 228).
4. Embargos de declaração e rejeitados.